Tribunal: TJDFT
Processo: 0740584-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTIDO POLÍTICO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA PRIVADA. CABIMENTO. OUTRAS MEDIDAS EXECUTIVAS. INSUFICIENTES. PENHORA DE RECEITAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. É cabível a penhora de verbas de natureza privada pertencentes ao partido político, como no caso de contribuições de filiados e doações de pessoas físicas e jurídicas.
2. Quando as medidas executivas anteriores restam insuficientes para a satisfação da dívida, a penhora mensal de receitas do partido político, desde que excluídas aquelas oriundas do Fundo Partidário, encontra fundamento no artigo 866 do Código de Processo Civil.
3. A fixação do percentual mensal da penhora em 10% mostra-se adequada para a satisfação da dívida em execução, ao mesmo tempo em que permite a continuidade do funcionamento do partido político, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.